Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Processo : 0714707-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão[1] do juízo a quo que deliberou sobre o pedido de reconsideração, porque nada reconsiderou, e sim a anterior decisão[2] de indeferimento da gratuidade de justiça. Ciente dessa decisão, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar[3] ao juízo de origem. em 12.05.2020, para sua reconsideração, sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado) Na espécie, a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça foi proferida em 01.04.2020 e o advogado da agravante registrou ciência em 15.04.2020. No entanto, conforme a Resolução CNJ 313, de 19.03.2020, os prazos processuais foram suspensos no período de 19.03.2020 a 30.04.2020. Por conseguinte, a ciência do ato passou automaticamente para o dia 04.05.2020 e, desse modo, o prazo para interposição do agravo encerrou em 25.05.2020. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 03.06.2020, ou seja, após o prazo legal. Outrossim, instada a se manifestar nesta sede, em observância ao art. 10, do CPC, a agravante apresentou impugnação à contraminuta, asseverando que o agravo foi motivado pela decisão proferida em 22.05.2020, a qual “firmou nova decisão interlocutória definitiva quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça”[4], por isso tempestivo o manejo do recurso. Todavia, sobressai que os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida nada reconsiderou, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e, em decorrência, revogo a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63681384 dos autos na origem – no 0703054-64.2019.8.07.0011. [2] Id. 60279453 dos autos na origem – no 0703054-64.2019.8.07.0011. [3] Id. 62952485 dos autos na origem – no 0703054-64.2019.8.07.0011. [4] 18903101.